Tribunal: TJES
Processo: 5005356-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005356-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR DOS SANTOS LEITE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS PETRECHOS USUALMENTE EMPREGADOS NO TRÁFICO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE CONSTATADA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES.

A denúncia narra que, em 27 de janeiro de 2026, durante patrulhamento tático, policiais militares perseguiam suspeito que havia fugido entre residências, ocasião em que solicitaram autorização do paciente para acessar o quintal e o terraço de sua casa, o que foi permitido. Durante a varredura, os policiais perceberam o nervosismo do acusado e localizaram, na área de serviço, sobre um botijão e próximo ao tanque, pinos de eppendorf, papelotes de cocaína e pedras de crack já embalados para comercialização. Segundo a denúncia, a filha do réu tentou se desfazer do material ao perceber a ação policial. O paciente teria assumido a propriedade dos entorpecentes e afirmado que voltou a traficar para sustentar a família. Na busca pessoal, foi encontrado com ele o valor de R$ 700,00 em notas fracionadas. Em seguida, os policiais ingressaram em um dos quartos da residência, em razão de forte odor de crack, onde encontraram balança de precisão, material para embalagem, lâminas, 43 papelotes de cocaína, 42 pinos de cocaína, 145 pedras de crack, 2 porções maiores de crack e outros instrumentos típicos do preparo e fracionamento de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(1) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública; e

(2) estabelecer se a condição de pai de filhos menores autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fundamentação da prisão preventiva, gravidade concreta da conduta e garantia da ordem pública.
A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, quando se apoia na apreensão de 100 unidades de cocaína, sendo 58 papelotes e 42 pinos, 166 pedras de crack, 2 pedras maiores, 2 pacotes de endola, 1 balança de precisão, 1 material de corte e R$ 700,00 em notas fracionadas. A quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas à presença de instrumentos usualmente relacionados ao fracionamento e à comercialização de entorpecentes, indicam, em juízo cautelar, a materialidade delitiva, os indícios de autoria e a gravidade concreta da conduta imputada, justificando a custódia para garantia da ordem pública e afastando a conclusão de que a decisão se funda apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.

Prisão domiciliar, responsabilidade pelos filhos menores e ausência de substituição automática.
O art. 318, VI, do CPP permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente for homem e demonstrar ser o único responsável pelos cuidados de filho de até doze anos de idade incompletos. A norma não estabelece substituição automática, sendo indispensável a demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores. No caso, embora haja informação de que o paciente possui filhos menores, não se comprova, de forma idônea, que ele seja o único responsável pelos cuidados das crianças, de modo que a mera condição de pai não autoriza, por si só, a substituição da custódia cautelar.

Inadequação da prisão domiciliar no caso concreto e proteção integral dos menores.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se mostra adequada quando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes ocorre na residência do paciente, em contexto no qual há menção de que sua filha adolescente tentou se desfazer de parte da droga ao perceber o ingresso da polícia. Essa circunstância afasta, em juízo próprio do
habeas corpus
, a compatibilidade da presença do paciente no ambiente doméstico com a proteção integral dos menores.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005356-81.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR DOS SANTOS LEITE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
Advogado do(a) PACIENTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VICTOR DOS SANTOS LEITE
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

A defesa alega que o paciente é pai de cinco filhos menores, sendo três deles com idade inferior a doze anos, os quais necessitariam de seus cuidados paternos, tanto sob o aspecto afetivo quanto financeiro. Aduz, ainda, que sua companheira, não teria condições econômicas de manter os menores sozinha, razão pela qual seria cabível a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 27 de janeiro de 2026, durante patrulhamento tático, policiais militares perseguiam um suspeito, que havia fugido entre residências, ocasião em que solicitaram autorização do paciente para acessar o quintal e o terraço de sua casa, o que foi permitido.

Durante a varredura, os policiais perceberam o nervosismo do acusado, e localizaram, na área de serviço, sobre um botijão e próximo ao tanque, pinos de eppendorf,
papelotes de cocaína e pedras de crack, já embalados para comercialização
. Segundo a denúncia, a filha do réu tentou se desfazer do material ao perceber a ação policial.

Ainda conforme narrado, o paciente teria assumido a propriedade dos entorpecentes, e afirmado que voltou a traficar para sustentar a família. Na busca pessoal, foi encontrado com ele o valor de R$ 700,00, em notas fracionadas.

Na sequência, os policiais ingressaram em um dos quartos da residência, em razão de forte odor de crack, onde encontraram
balança de precisão, material para embalagem, lâminas, 43 papelotes de cocaína, 42 pinos de cocaína, 145 pedras de crack e 2 porções maiores de crack
, além de outros instrumentos típicos do preparo e fracionamento de drogas.

Feito esse registro, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Em relação à prisão preventiva
, observo que a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Consta que foram apreendidas, em tese, 100 unidades de cocaína, sendo 58 papelotes e 42 pinos, 166 pedras de crack, 02 pedras maiores, 02 "pacotes de endola", 01 balança de precisão, 01 material de corte e R$ 700,00 em notas fracionadas, circunstâncias que, em juízo cautelar, indicam não apenas a materialidade delitiva e indícios de autoria, mas também a gravidade concreta da conduta imputada.

A quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas à presença de instrumentos usualmente relacionados ao fracionamento e comercialização de entorpecentes, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública. Não se trata, portanto, de decisão fundada apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas em circunstâncias específicas extraídas do caso concreto.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar,
o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem e demonstrar ser o único responsável pelos cuidados de filho de até doze anos de idade incompletos. A norma, contudo, não estabelece substituição automática, sendo indispensável a demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores.

No caso examinado, embora haja informação de que o paciente possui filhos menores, não restou comprovado, de forma idônea, que ele seja o único responsável pelos cuidados das crianças. A mera condição de pai, desacompanhada de prova da exclusividade ou imprescindibilidade dos cuidados, não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Além disso, as circunstâncias descritas nos autos, revelam peculiaridade relevante: a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, teria ocorrido em contexto que envolveu a residência do paciente, havendo menção de que sua filha adolescente, ao perceber o ingresso da polícia, teria tentado se desfazer de parte da droga. Tal circunstância reforça, ao menos neste juízo próprio do
habeas corpus
, a inadequação da substituição da custódia por prisão domiciliar, pois a presença do paciente no ambiente doméstico, não se apresenta, neste momento, como medida compatível com a proteção integral dos menores.

Diante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.